Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-23.2010.8.11.0109
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000835-23.2010.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDIR RICKEN.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – RECURSO DO INFRATOR – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE FATO NOVO A DEMANDAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA – SUPOSTA ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – DESACOLHIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO COM FINALIDADE DIVERSA – EXPRESSA MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FEDERAL, A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA, A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA SANÇÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE DO DEC. FEDERAL 6.514/08 – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO ENTE PÚBLICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REGIME DO CPC/73 – VALOR IRRISÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA – MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA –
desprovido o RECURSO do particular e provido o recurso do ente público.

1. O termo de compromisso a que alude o art. 59, par. 4o e 5o, da Lei 12.651/12 não se confunde com termo de compromisso firmado com o intuído de obter
autorização provisória de funcionamento de atividade rural, cabendo diferenciar os regimes jurídicos dos diversos acordos entabulados com o ente público, sendo descabida a atribuição de efeitos diversos daqueles aquiescidos pelas partes.

2. A existência de prévia autorização de desmate fornecida pelo IBAMA não torna lícito todo e qualquer desmatamento praticado em anos posteriores.

3. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração.

4. O art. 72 da Lei 9.605/1998 prevê as diferentes modalidades de sanções aplicáveis como resposta à infração ambiental, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade da observância de qualquer sequência dessas modalidades no momento de sua cominação. Não constitui dever da Administração Pública primeiramente advertir para somente depois aplicar a multa simples.

5. Não se revela desproporcional multa por desmatamento ilegal aplicada em patamar mínimo, à luz da primariedade do infrator.

6. Conforme entendimento do STJ, “
De forma legalmente adequada, embora genérica, o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê, como infração administrativa ambiental, ‘toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente’. É o que basta para, com a complementação do Decreto regulamentador, cumprir o princípio da legalidade
”

(REsp 1137314/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 04/05/2011).

7. De rigor a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Valdir Ricken
e pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia -MT nos autos dos “
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos”
n. 0000835-23.2010.8.11.0109.

Na origem,
Valdir Ricken
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
em razão de ter sido “
autuado por fiscais da antiga FEMA/MT, em setembro de 2004, pelo suposto desmate de 570,9857 hectares, sem autorização prévia do órgão ambiental. Na mesma ocasião foi emitido auto de inspeção/notificação no 53.659, onde lhe foi informado a necessidade de providenciar o licenciamento do imóvel rural no prazo de 90 (noventa) dias
” (
sic
).

Ao cabo da marcha processual, o magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão do autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo das custas processuais.

Inconformado,
Valdir Ricken
apela, afirmando, em confuso arrazoado, que possuía autorização para desmate expedida pelo IBAMA, de modo que o órgão estadual teria usurpado competência daquele órgão federal ao autuar o recorrente, menoscabando, assim, o devido processo legal. Acrescenta ser obrigatória, de acordo com Lei 9.605/98, a imposição da penalidade de advertência antes da sanção pecuniária. Aduz, ainda, ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. Em trecho enigmático, consigna ter havido “
violação ao princípio da indelegabilidade de competência legislativa de direitos individuais e a inconstitucionalidade do Decreto Federal no 6.514/2008
” (
sic
).

Com base em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular o auto de infração e o procedimento administrativo que lhe fundamenta.

De seu turno,
o Estado de Mato Grosso
recorre tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

As contrarrazões vieram aos autos confutando os argumentos da parte
ex adversa
, aduzindo, naquele quadrante, a manutenção do
decisum
verberado.

Na sequência,
Valdir Ricken
informa a ocorrência de fato novo, consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto ao Estado de Mato Grosso, o que, a seu aviso, torna necessária a “
suspensão da exigibilidade das multas em discussão até a finalização do processo de regularização
”. Linhas adiante, requer o “
provimento do recurso com suspensão da execução fiscal
”, nos termos do par. 5o do ar. 59 da Lei 12.650/12. Em seguida, pugna pela “
extinção da demanda
” (por ele mesmo ajuizada), ante a “
falta de interesse da SEMA
”, ou “
subsidiariamente, determinando a suspensão da execução fiscal até efetiva regularização ambiental
” (
sic
!!!)

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso rechaça a novel argumentação trazida pelo particular.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça trata parcialmente apenas do recurso aviado pelo particular, opinando, nos pontos apreciados, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos apelos.

Preliminarmente, cumpre enfrentar a ocorrência de fato novo trazida por
Valdir Ricken
, que pugna concomitantemente pela “
extinção da demanda”
por ele proposta, sob argumento de “
falta de interesse da SEMA
”, e subsidiariamente pela “
suspensão da exigibilidade das multas em discussão até a finalização do processo de regularização
”.

A qualidade técnica do peticionamento dificulta a compreensão das teses vertidas, porém, em virtude da boa-fé e da cooperação que devem nortear a interpretação dos arrazoados, tenho que o apelante não quis realmente pedir a extinção da própria demanda anulatória, mas tão somente apresentar fato que, a seu aviso, obsta a cobrança da multa aplicada pelo órgão ambiental estadual. Multa esta, sublinhe-se, já em processo de execução fiscal, visto que o apelante aderiu a parcelamento do débito e deixou de adimplir com as parcelas, dando causa à execução do título.

A despeito da veleidade, é pacífica a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
como deixa claro o art. 59, §§ 4o e 5o, do novo Código Florestal,
o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir
. Ao contrário, a exigência de recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em vigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°)

(...)
” (REsp 1770374/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 15/09/2020). Nesse passo, descabe cogitar de falta de interesse, seja do autor da demanda anulatória (por razões obvias), seja do órgão ambiental.

Já em relação à suspensão da execução fiscal após adesão ao PRA, a pretensão do apelante não comporta acolhimento. Isso porque, como bem mencionado pelo Estado de Mato Grosso, o Termo de Compromisso Ambiental n. 5257/2016 assinado pelo proprietário do imóvel destina-se à mera “
obtenção de autorização provisória de funcionamento de atividade rural
” (APF). A cláusula 1a delimita o objeto do acordo nos seguintes termos:

“
O presente instrumento de ajuste tem por objeto a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, a todos que requereram ou que vierem a requerer, perante a Secretaria de Estado de Melo Ambiente, a Licença Ambiental Única - LAU para o exercício da atividade de agricultura e pecuária, até que o órgão ambiental estadual promova os ajustes necessários à implantação de sistemas, termo de referência, fluxos e procedimentos para a sua efetiva emissão.

Parágrafo Único -
A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não se aplica para o exercício da atividade de
queima controlada e de
supressão de vegetação nativa ou em estado de regeneração, muito menos à implantação de empreendimento ou atividade inserida em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito, terra indígena, interior de Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável), por possuírem procedimentos específicos
”.

O art. 59, par. 4o e 5o, do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), regulamentado nesta unidade federativa pela Lei Complementar Estadual n. 292/2017 e pelo Decreto n. 1.491/2018, que nesse particular ecoam a normativa federal, afirma que a adesão ao PRA obsta autuações “
por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008,
relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
”. Firmado o Termo de Compromisso, “
serão
suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o
deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
”.

É dizer, apesar de a infração cometida por
Valdir Ricken

ter ocorrido dentro do período compreendido pela norma de transição inscrita no art. 59 do Código Florestal, o Termo de Compromisso por ele trazido aos autos cuida tão somente de “
Autorização Provisória de Funcionamento”
, não se aplicando à “
supressão de vegetação nativa ou em estado de regeneração (...) em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito (...)”.
De outro lado, a sobredita norma do art. 59 busca regular as situações consolidadas como “
supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
”. Consubstanciam, pois, títulos diversos!

Aliás, o acordo juntado pelo autor contém
cláusula expressa
(cláusula 6a) no sentido de que “
a celebração do Termo de Compromisso Ambiental não elide a responsabilidade penal ou administrativa
”.

Bem se vê, pois, que o
nomen iuris
“
Termo de Compromisso
” refere-se a instrumento positivado genericamente pelo ordenamento jurídico brasileiro, contendo previsão expressa tanto na Lei de Ação Civil Pública quanto em outras normas esparsas e podendo referir-se a um sem-número de situações diversas. Na hipótese dos autos, o apelante junta um “
Termo de Compromisso
” firmado com o Estado para uma finalidade específica e pretende vê-lo deflagrar efeitos relacionados a outro termo de compromisso, aquele referido nos parágrafos do art. 59 do Código Florestal. A equiparação, todavia, revela-se, a todas as luzes, ilícita.

Sendo assim, inexistindo fato novo capaz de embargar as pretensões recursais, avança-se na análise dos apelos.

As teses ventiladas por
Valdir Ricken
não merecem acolhida.

Com efeito, a suposta “autorização” para desmatamento que o apelante alega ter sido fornecida pelo IBAMA refere-se ao processo de regularização n. 276/2002, de
dezembro de 2002
. O processo findou com a concessão da “
Certidão de Regularidade de Área Desmatada
” n. 114/02, documento a partir do qual o recorrente sustenta a legalidade de sua conduta. Ocorre, porém, que o auto de infração ora impugnado revela que o desmate ilícito ocorreu nos idos de 2003, sendo o Auto de Infração lavrado em
25/09/2004
.

O argumento restou apreciado na instância administrativa, conforme se depreende da Decisão n. 122/SAJ/SEMA/2007, que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 048958, reduzindo a multa aplicada de R$ 300,00 por hectare para o mínimo legal de R$ 100,00 por hectare, considerada a primariedade do autor do fato. Confira-se:

“Verifica-se que o Autuado, em sua defesa, alega que efetuou a regularização da área total que é de 1.857,30 ha com a quantidade de área regularizada de 928,65 ha através do processo protocolado no Ibama de Alta Floresta, sob no 276/2002, de 20/12/2002, com a concessão da Certidão de Regularidade de Área Desmatada no 114/02 de 30 de dezembro de 2002, expedida pelo Ibama /Alta Floresta na quantia de 928,65 ha, ou seja, 50% da área.

Insta salientar que ao analisarmos os documentos apresentados pelo Autuado, quais sejam, Pedido de Regularização de Área (fls. 07/08), Termo de Exploração( fls. 09), e Certidão de Regularidade de Área Desmatada no 114/02 (fls.11), pudemos constatar que são documentos referentes ao ano de 2002, e não podem ser aceitos tendo e vista que, de acordo com o Auto de Inspeção n° 53659, o desmatamento ocorreu no ano de 2003. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o ônus da prova cabe ao Autuado, tendo em vista que o ato administrativo, consubstanciado na lavratura do Auto de Infração, emanado da autoridade competente, goza do atributo da presunção de legitimidade, que alcança, ao mesmo tempo, as razões de fato (veracidade) e os fundamentos de direito (legalidade) ensejadores da autuação”.

Vale destacar que de modo algum se concebe a usurpação da competência do IBAMA, na medida em que a competência para fiscalizar o respeito à legislação ambiental é comum. Nesse sentido, o art. 70, par. 1o, da Lei 9.605/98 dispõe que “
são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha
”. Por “
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA
” compreendem-se aqueles elencados no art. 6o da Lei 6.938/81, a saber:
“
Os órgãos e entidades da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: (...)
”.

Em harmonia, a LC 140/11preconiza no
caput
de seu art. 17 que “
Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada
”;

Logo adiante, o par. 3o do mesmo dispositivo ressalva que “
o disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput
”.

Nessa linha argumentativa, é amplamente majoritária a compreensão de que:

“
não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo.

O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração
” (STJ, AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2016; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/03/2017”

(AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De outro lado, afigura-se insólito o argumento a afirmar que a legislação ambiental confere à penalidade de advertência a condição de pressuposto de aplicação das demais sanções.

O art. 72 da Lei 9.605/98 elenca como sanções administrativas as penalidades de “
I - advertência; II - multa simples; III - multa diária; IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; V - destruição ou inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do produto; VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolição de obra; IX - suspensão parcial ou total de atividades; X – (VETADO); XI - restritiva de direitos
”. Especificamente quanto à advertência, o part. 2o do assinala que ela “
será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo
”.

Numa palavra: a simplória leitura do dispositivo desautoriza leviandade como a alegada. Para além de a advertência não ostentar visos de preferência, pode ser cumulada com as demais sanções. O excêntrico costuma chamar a atenção, espalhando-se com facilidade. Talvez por isso o argumento já tenha sido ventilado noutras unidades federativas, chegando ao STJ. Confira-se:

“
(...) 5. O art. 72 da Lei 9.605/1998 prevê as diferentes modalidades de sanções aplicáveis como resposta à infração ambiental, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade da observância de qualquer sequência dessas modalidades no momento de sua cominação. 6. Não constitui dever da Administração Pública primeiramente advertir para somente depois aplicar a multa simples. A escolha do tipo de sanção para o caso concreto é verificada de acordo com o grau de gravidade da conduta infracional, os antecedentes do infrator e a situação econômica, conforme previsto no artigo 6o da Lei 9.605/1998. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.141.100/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.10.2017; AgInt no AREsp 938.032/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.12.2016; REsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.5.2015. CONCLUSÃO 7. Recursos Especiais não providos
”.
(REsp 1710683/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)

“
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a validade da aplicação das multas administrativas previstas na Lei n.9.605/1998, não há obrigatoriedade da prévia imposição de advertência
”.

(AgInt no REsp 1830188/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Sob outra aresta, também não se verifica ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na sanção aplicada. A teor da decisão administrativa e da sentença, vê-se que a multa aplicada ao apelante foi reduzida ao patamar mínimo, considerada a ausência de registro de infrações anteriores.

Por fim, o apelante parece afirmar, em
obiter dictum
, que o Decreto 6.514/08, substituto do anterior Decreto 3.179/99, que trata das “
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”
, seria inconstitucional por autorizar que o órgão ambiental primeiramente aplique a multa para somente depois instaurar o procedimento administrativo tencionado a perquirir a prática do ilícito que a legitime.

De partida, cabe reiterar que é lição comezinha de direito constitucional a inexistência de inconstitucionalidade interposta. Atos administrativos secundários, como decretos regulamentares, resoluções etc., não podem validamente inovar a ordem jurídica, ficando vinculados às leis que lhes fornecem subsídio. Assim, não se compõe embate direto entre o ato secundário e a Constituição Federal: ou o ato normativo infralegal contraria a lei que pretende regular, dando ensejo ao controle de legalidade (e não constitucionalidade), ou é a própria lei, que fornece arrimo jurídico ao ato normativo secundário, que viola a Constituição, hipótese em que é esta lei, jamais o ato secundário, que deverá ser impugnado.

Na hipótese, não há qualquer mácula a invalidar o art. 70 da Lei 9.605/70, que constitui o tipo genérico de infrações administrativas ambientais, e as normas do Decreto 6.514/08 que o densificam.

De acordo com o STJ, “
No campo das infrações administrativas, exige-se do legislador ordinário apenas que estabeleça as condutas genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como o rol e limites das sanções previstas, deixando-se a especificação daquelas e destas para a regulamentação, por meio de Decreto
. 6. De forma legalmente adequada, embora genérica, o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê, como infração administrativa ambiental, ‘toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente’.
É o que basta para, com a complementação do Decreto regulamentador, cumprir o princípio da legalidade
, que, no Direito Administrativo, não pode ser interpretado mais rigorosamente que no Direito Penal, campo em que se admitem tipos abertos e até em branco
” (REsp 1137314/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 04/05/2011).

Assim, irretocável, no ponto, a sentença fustigada.

De outro lado, o recurso do Estado de Mato Grosso comporta provimento.

O ente público busca tão somente a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição. A sentença fora prolatada em 30/11/2013, devendo observar, portanto, as normas da revogada codificação processual. O CPC/73 previa em seu art. 20, par. 3o, que “
Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação
, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Na hipótese dos autos, à causa foi dado o valor de R$ 57.098,57 (cinquenta e sete mil e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). A autoridade de primeiro grau, sem qualquer fundamentação, arbitrou honorários na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que corresponde à aproximadamente 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) do valor da causa.

Dessa forma, reputa-se adequada às circunstâncias do caso a imposição do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a totalizar R$ 5.709,85 (cinco mil setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por
Valdir Ricken
e
dou provimento
ao apelo do
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021